Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708850-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, ao reconhecer o inadimplemento de obrigação de fazer, majorou multa cominatória. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". No caso em tela, verifica-se a prevenção do eminente Des. Arnoldo Camanho de Assis em razão de ter sido relator de acórdão anterior no processo (no 0704286-42.2022.8.07.0000 e 0712484-68.2022.8.07.0000). Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, em atenção ao art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J